Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crimes de injúria e de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares e protetivas. Ausência de recolhimento do valor da fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.